Tribunal: TJPA
Processo: 0004936-41.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004936-41.2018.8.14.0012

APELANTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART.
157, §§2º, II, 2-A, I, do CP
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO INSCULPIDO PELO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

2.
Fatos relevantes.
Preliminar de Nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) reconhecer se há nulidade decorrente do reconhecimento pessoal pela não observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) redimensionamento da pena-base com exclusão de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o afastamento da reincidência e na terceira fase postula a exclusão da causa de aumento, uma vez que não comprovado o uso de arma de fogo; (iv) detração da pena, nos termos do art. 42 do CP e 387, §2º, do CPP.

III. Razões de decidir:

4. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar sua autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Verificada a ausência de amparo do ato de reconhecimento realizado em sede inquisitorial nas demais provas produzidas nos autos e estando a palavra da vítima completamente isolada nos autos, deve ser reconhecida a nulidade do decreto condenatório, com a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedido procedente. Recurso provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00 .0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma.

TJ-MT - APR: 00086778720178110051, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
do CPP, art. 226.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0004936-41.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO VAGNER MELO BARRA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Antônio Vagner Melo Barra (d.n. 24.10.1996)
,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou à pena de

11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §§2º, II, 2-A, I, do CP).

Oferecimento da denúncia - 18.07.2018 (id 16514262).

Recebimento da denúncia - 23.7.2018 (id 16514270).

Citação - em 02.08.2018 (id 16514270, fl. 5). Defesa preliminar - 14.08.2018 (id 16514272).

Alegações finais da defesa - 24.10.2022 (id 16514371).

Sentença condenatória - 04.04.2023 (id 16514372).

Apelação - 05.5.2023 (id 16514374). Razões recursais - 19.04.2024 (id 19140103). Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, do CPP). No mérito, absolvição por insuficiência de provas com negativa de autoria. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base com exclusão de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, requer o afastamento da reincidência e na terceira fase postula a exclusão da causa de aumento, uma vez que não comprovado o uso de arma de fogo. Aplicação da detração da pena, nos termos do art. 42 do CP e 387, §2º, do CPP.

Contrarrazões pelo provimento parcial, afastando-se os efeitos da reincidência - 20.05.2024 (id 19632060).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento para afastar os efeitos da reincidência - 20.06.2024 (id 20250238).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

DA INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Inicialmente, a defesa requer a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, ora apelante, sob a alegação de inobservância das formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP.

Alega que a vítima reconheceu o acusado de dentro de um carro particular quando estava na companhia de seu patrão e de policiais à paisana.

Afirma que ao considerar tal prova como ilegal, resta evidente a insuficiência de provas lícitas que sustentem o decreto condenatório, haja vista que os testemunhos colhidos durante a instrução processual relatam os fatos, mas não a autoria.

Adianto que assiste razão à defesa. Explico.

De acordo com a denúncia:

Consoante o Inquérito por flagrante em anexo, no dia 11 de maio de 2018, por volta das 23h30, o denunciado ANTÔNIO VAGNER MELO BARRA, mediante emprego de uma arma de fogo, na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraiu uma bolsa contendo todos os documentos pessoais, pertencente a vítima ADRIANA MORAES BERGUE. Fato ocorrido neste município.

Segundo depoimentos constantes no inquérito, no dia e hora dos fatos, a vítima transitava em via pública, quando foi surpreendida pelo denunciado e outro indivíduo não identificado, que mediante emprego de uma arma de fogo subtraíram a sua bolsa com todos os seus documentos pessoais.

Acionada a Polícia Militar, deu-se início as incursões policiais, logrando êxito em localizar e efetuar a prisão em flagrante do denunciado, encaminhando-o para a DEPOL. Não foram encontrados o objeto roubado e tampouco a arma utilizada no crime.

A vítimas reconheceu em Delegacia, o denunciado como sendo um dos autores do roubo praticado contra si.

Em suas declarações em sede policial, a vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos numa motocicleta, sendo que o APELANTE estava na garupa sem capacete, desceu e, empunhando uma arma de fogo, ameaçou-a e subtraiu-lhe seus pertences.

Pelo que consta dos autos, o APELANTE foi identificado e localizado pela polícia apenas na manhã do dia seguinte por meio da descrição feita pela vítima que estava dentro do carro dos policiais.

Em seu depoimento (id 16514280 a 16514283), o PM
Ednamar Jairo Monteiro Landeira
informou que tomou conhecimento que dois meliantes tinham assaltado a vítima com arma de fogo e que soube que o acusado tomou o caminho de um bairro chamado Castanhal onde o policial, pela sua experiência, conhece vários meliantes e que pela descrição feita pela vítima, “
rapaz branco”,
por sua intuição, foi até a casa do APELANTE, local onde foi feita a detenção do acusado. Relatou ainda que na delegacia, a vítima inicialmente o reconheceu, mas depois ficou na incerteza, na indecisão se era mesmo o acusado ou não, tanto que nem quis assinar o termo. Ao ser indagado se a vítima havia lhe informado quanto ao uso do capacete pelo acusado, o policial informou que não lembrava.

Na sentença, o Juízo monocrático consignou o depoimento acima nos seguintes termos:

Em juízo, a testemunha de acusação,
PM EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA
declara

que atendeu a ocorrência que culminou com a prisão em flagrante do réu. Menciona que tomou conhecimento do fato de que dois meliantes teriam assaltado a vítima, com uso de arma de fogo; Que ao se deslocar até a casa do acusado, o qual estava em casa juntamente com sua mãe, o conduziu até a delegacia para esclarecer o fato; Que se recorda que a vítima em um primeiro momento reconheceu o acusado como sendo o autor do delito, mas que depois ficou indecisa e não quis nem assinar o seu depoimento; Que por isso não sabe dizer com certeza se foi o acusado que cometeu o crime; Que a vítima declarou que o acusado estava de moto; Que percebeu que a vítima estava nervosa e com medo.

Consta dos autos que, na delegacia, a vítima o teria reconhecido, porém se recusou a assinar o termo de declarações sob a justificativa de que temia represálias, inclusive afirmando que se arrependia de ter dado notícia do crime na delegacia (id 16514266, fl. 7). Tal fato ainda foi registrado no Boletim de Ocorrência Policial: “
QUE não desejava realizar o auto de reconhecimento porque tem medo de olhar para o acusado; QUE teme muito por sua integridade e que tem depressão porque já foi assaltada outras vezes
”.

A sentença condenou o APELANTE a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão com base no depoimento da vítima e de seu reconhecimento pessoal. Quanto à materialidade, entende ser “
inconteste, conforme depoimento da vítima e demais elementos probatórios constantes dos autos
”, entretanto, não especificou quais seriam esses elementos probatórios.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição do pleito de nulidade do reconhecimento pessoal, sob os argumentos de que “
O reconhecimento de pessoa feito pela vítima, em sede policial foi corroborado por outras provas, colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isso torna o procedimento isento de dúvidas ou suspeitas
”
.
E finaliza afirmando que “
Não ocorreu nulidade nesse reconhecimento.
Contudo, também não especificou quais teriam sido as demais provas a corroborar as declarações da vítima

Pois bem, a palavra da vítima encontra-se completamente isolada nos autos.

Os policiais militares responsáveis pela detenção do acusado não presenciaram os fatos e o próprio policial EDNAMAR LARANJEIRA afirmou em depoimento que chegaram no acusado por intuição tomando por base a descrição feita pela vítima e a experiência como policial.

Com o APELANTE não foi encontrada a suposta arma de fogo utilizada, nem os pertences da vítima. O mencionado comparsa do APELANTE no ato criminoso não foi identificado.

Na delegacia, não houve o reconhecimento pessoal do APELANTE nos moldes do art. 226 do CPP e, mais grave ainda, da própria norma processual em causa (art. 226 - CPP), porquanto a vítima reconheceu o agente sem a apresentação de pessoas semelhantes. Depois demonstrou dúvida, indecisão e incerteza e se recusou a assinar o termo de declaração, justificando a impossibilidade de realização do ato nos termos estabelecidos na norma legal no suposto temor, medo de reconhecê-lo.

A Suprema Corte, apreciando o HC 68.017, de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal,
ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP
,
não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes
” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).

No caso dos autos, além de não ter sido realizado o reconhecimento pessoal, muito menos nos moldes do art. 226 do CPP, a palavra da vítima não encontra amparo em outros elementos de prova, de modo que, abstraindo-se o reconhecimento pessoal e estando a palavra da vítima isolada os autos, não há elementos capazes de firmar a autoria delitiva com a certeza necessária que um ato condenatório requer.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o RECORRENTE e fixar sua autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Neste sentido é a jurisprudência a seguir colacionada:

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria. (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00 .0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO - VIABILIDADE - CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA - AGENTE PRESO DIAS DEPOIS DO DELITO - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP – NULIDADE RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO DECRETADA – ART. 386, V, CPP - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há que se acolher a preliminar de nulidade, vez que o reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art . 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Hipótese em que a condenação fundou-se unicamente no reconhecimento pessoal, feito na fase inquisitória e foi ratificado em juízo, sem nenhuma observância das regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de outra prova produzida em desfavor do réu. Acolhida a preliminar com reconhecimento da nulidade e a absolvição do apelante, ficam prejudicadas as teses subsidiarias. (TJ-MT - APR: 00086778720178110051, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Destarte, se a sentença condenou o APELANTE com base no depoimento da vítima que, apesar de sabermos de sua especial relevância, não está amparado por outros elementos de prova e o reconhecimento do mesmo encontra-se comprometido, posto que sequer fora realizado, muito menos com o respeito e observância que o art. 226 do CPP exige, este deve ser, portanto, declarado nulo com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso, acolho a preliminar de nulidade e DOU PROVIMENTO AO APELO para absolver ANTÔNIO VAGNER MELO BRAGA da imputação pelo crime de roubo majorado, por insuficiência de provas (art. 386, VII - CPP).

Acolhida a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e absolvido o apelante, reputo prejudicada a análise dos demais pedidos aventados nas razões recursais.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025